Tribunal: TJMT
Processo: 1003767-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003767-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (AGRAVANTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MEYRE GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 929.174.101-91 (AGRAVADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO PEREIRA - CPF: 375.993.928-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – CADASTRAMENTO NO SISTEMA PJE – DESOBRIGATORIEDADE – MULTA AFASTADA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I – No tocante a obrigatoriedade de cadastramento de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para fins de citação e intimação, o art. 1o, da Portaria Conjunta n. 291/2020 – PRES – CGJ/MT estabelece que as microempresas e as empresas de pequeno porte estão isentas de tal exigência.

II - Conforme preceito legal, resta indubitável que as microempresas e as empresas de pequeno porte, como é o caso da agravante, estão desobrigadas de realizarem cadastro no sistema de Processo Judicial Eletrônico deste Tribunal, para fins de citação e intimação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
E – CUIABÁ SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA - EPP
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1031031-80.2021, manejada por
MEYRE GONÇALVES DE QUEIROZ
, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, em razão da ausência de cadastramento da agravante no sistema PJE.

Para tanto, a agravante alega que a decisão é equivocada, haja vista que se trata de empresa de pequeno porte, logo, isenta da obrigação de cadastro no sistema PJE, conforme estabelece o art. 1o, da Portaria Conjunta n. 291/2020 – PRES – CGJ.

Pedido liminar de efeito suspensivo indeferido. (ID. 120378486)

Contraminuta apresentada ao id. de n. 123302986.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia à decisão que aplicou, à agravante, multa de 2% sobre o valor da causa, em razão da ausência de cadastramento no sistema PJE.

Pois bem.

No tocante a obrigatoriedade de cadastramento de empresas públicas e privadas no sistema de processo judicial eletrônico, para fins de citação e intimação, o art. 1o, da Portaria Conjunta n. 291/2020 – PRES – CGJ/MT estabelece que as microempresas e as empresas de pequeno porte estão isentas de tal exigência.

A propósito:

Art. 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte,
as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
(negritei)

Assim, conforme preceito legal, resta indubitável que as microempresas e as empresas de pequeno porte, como é o caso da agravante, estão desobrigadas de realizarem cadastro no sistema de Processo Judicial Eletrônico deste Tribunal, para fins de citação e intimação.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO DE FAZER, INEXIGIBILIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS E REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR – NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA DO BANCO – REJEITADA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ATRASO NA ENTREGA DOS BOLETOS – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO AO ACESSO DOS REQUERENTES AOS CANAIS DE ATENDIMENTO ONLINE – PAGAMENTOS REALIZADOS FORA DO PRAZO COM ENCARGOS MORATÓRIOS – INÉRCIA DA EMPRESA EM RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE O PROBLEMA, ENSEJANDO A NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MULTA CONTRATUAL – NÃO APLICÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As empresas privadas, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
(...). (N.U 1032196-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Como se vê, a tese recursal aventada pela agravante merece total acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a decisão de base que aplicou multa à agravante no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atribuído à causa, em razão da ausência de cadastramento no sistema do processo judicial eletrônico – PJE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022